Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021919-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISAULINA DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 458.408.301-00 (APELANTE), FERNANDA DOS PASSOS BORGES - CPF: 026.622.761-93 (ADVOGADO), DABILA SANLAY ZANOTTI - CPF: 022.661.021-76 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZA MARIA DA SILVA - CPF: 616.995.941-04 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), FCR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.184.404/0001-85 (REPRESENTANTE), TESTEMUNHAS DO REQUERIDO (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO (ASSISTENTE), TEREZA (ASSISTENTE), DOLORES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

IMPROCEDENTE – POSSE FUNDADA EM SUPOSTO

DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADO – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO ALICERÇADO PELAS PROVAS ORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho.

O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pela requerida.

Se o apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior, bem assim provar o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovar, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1021919-29.2017.811.0041

APELANTE: ISAULINA DOS ANJOS RIBEIRO

APELADA: LUIZA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Isaulina dos Anjos Ribeiro
, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de posse c/ pedido de liminar n. 10211919-29.2017.811.0041, movida contra
Luiza Maria da Silva
.

Afirma que é legítima proprietária e possuidora, há mais de 20 anos, de um imóvel urbano situado na Av. A, quadra 12, no 55, bairro Jardim Mossoró, Cuiabá-MT, 78090-640.

Diz que se mudou para Castanheira/MT e dispôs do imóvel para aluguel, elegeu como responsável o Sr. Adenildo, que é pastor da igreja, para o recebimento e repasse de alugueis. E que assim o fez até 2016, ano em que o imóvel fora esbulhado pela apelada.

Assegura que a apelada não provou sua ocupação de boa-fé com apresentação de justo título, justamente porque não o tem, ao contrário, é inegável que a apelada invadiu o imóvel, enquanto as testemunhas ouvidas na audiência de instrução aduzem com veemência que a posse do imóvel era da apelante que inclusive alugava o mesmo.

Afirma que desde o ano de 2002 cuida do imóvel. Destaca a importância da função social da propriedade sob a ótica do direito de moradia. Pede o provimento do apelo com a procedência da ação possessória.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do apelo ao fundamento de que a apelante abandonou o imóvel (ID 34859341).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020